Tribunal: TJES
Processo: 5013006-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EVASÃO NA SAÍDA TEMPORÁRIA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por condenado contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão do regime de cumprimento da pena e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos. A defesa alegou nulidade por ausência de fundamentação, desproporcionalidade da regressão e necessidade de aplicação da fração mínima na perda dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a evasão do apenado, decorrente do não retorno de saída temporária, afasta ou não a regressão de regime; (iii) determinar se a perda de dias remidos deve ser aplicada na fração mínima ou se é cabível a fixação em 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada contém fundamentação suficiente, ainda que concisa, pois identifica o fato concreto (evasão), tipifica-o como falta grave (art. 50, II, da LEP) e aplica as sanções legais cabíveis, atendendo ao art. 93, IX, da CF.

4. O não retorno do apenado após saída temporária configura falta grave de fuga, prevista no art. 50, II, da LEP, autorizando a regressão de regime nos termos do art. 118, I, da mesma lei.

5. Circunstâncias subjetivas favoráveis, como trabalho lícito, constituição de família e ausência de novos crimes, não afastam a configuração da falta grave nem seus efeitos legais.

6. A alegação de que a evasão ocorreu por acreditar na própria inocência não constitui justificativa idônea, pois o ordenamento prevê meios processuais adequados para revisão da condenação.

7. A perda de 1/3 dos dias remidos mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta e do longo período de evasão, que perdurou por mais de quatro anos, conforme autorizado pelo art. 127 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que reconhece falta grave e aplica regressão de regime é válida quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta.

2. O não retorno após saída temporária configura falta grave de fuga, autorizando a regressão de regime nos termos do art. 118, I, da LEP.

3. A perda de até 1/3 dos dias remidos é legítima quando a gravidade da conduta e a duração da evasão justificam a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 50, II, 57, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 797.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 22.5.2023, DJe 24.5.2023; STJ, HC n. 305.685/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3.5.2016; STJ, AgRg no HC n. 800.808/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 27.3.2023, DJe 30.3.2023; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5005063-19.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 29.6.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013006-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS HESE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. EVASÃO NA SAÍDA TEMPORÁRIA. REGRESSÃO DE REGIME. PERDA DE DIAS REMIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto por condenado contra decisão da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão do regime de cumprimento da pena e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos. A defesa alegou nulidade por ausência de fundamentação, desproporcionalidade da regressão e necessidade de aplicação da fração mínima na perda dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se a evasão do apenado, decorrente do não retorno de saída temporária, afasta ou não a regressão de regime; (iii) determinar se a perda de dias remidos deve ser aplicada na fração mínima ou se é cabível a fixação em 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão impugnada contém fundamentação suficiente, ainda que concisa, pois identifica o fato concreto (evasão), tipifica-o como falta grave (art. 50, II, da LEP) e aplica as sanções legais cabíveis, atendendo ao art. 93, IX, da CF.

4. O não retorno do apenado após saída temporária configura falta grave de fuga, prevista no art. 50, II, da LEP, autorizando a regressão de regime nos termos do art. 118, I, da mesma lei.

5. Circunstâncias subjetivas favoráveis, como trabalho lícito, constituição de família e ausência de novos crimes, não afastam a configuração da falta grave nem seus efeitos legais.

6. A alegação de que a evasão ocorreu por acreditar na própria inocência não constitui justificativa idônea, pois o ordenamento prevê meios processuais adequados para revisão da condenação.

7. A perda de 1/3 dos dias remidos mostra-se proporcional diante da gravidade da conduta e do longo período de evasão, que perdurou por mais de quatro anos, conforme autorizado pelo art. 127 da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que reconhece falta grave e aplica regressão de regime é válida quando apresenta fundamentação suficiente, ainda que sucinta.

2. O não retorno após saída temporária configura falta grave de fuga, autorizando a regressão de regime nos termos do art. 118, I, da LEP.

3. A perda de até 1/3 dos dias remidos é legítima quando a gravidade da conduta e a duração da evasão justificam a medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP, arts. 50, II, 57, 118, I, e 127.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 797.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 22.5.2023, DJe 24.5.2023; STJ, HC n. 305.685/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3.5.2016; STJ, AgRg no HC n. 800.808/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., j. 27.3.2023, DJe 30.3.2023; TJES, Agravo de Execução Penal n. 5005063-19.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, DJe 29.6.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
LUCAS HESE,
em face da decisão de proferida pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES
, que efetuou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando diante do reconhecimento da prática de falta grave, nos autos do processo de execução nº 0019227-82.2016.8.08.0012.

A defesa apresentou razões recursais que constam do evento 195.1, nas quais aduz (1) a ocorrência de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação idônea e por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da individualização da pena.

Na sequência, sustenta (2) a desproporcionalidade das sanções aplicadas, requerendo o afastamento da regressão de regime, com a manutenção do regime semiaberto, sob o argumento de que devem ser consideradas as circunstâncias favoráveis ao apenado, como sua apresentação voluntária, o exercício de trabalho lícito e a constituição de família durante o período em que esteve evadido.

Por fim, postula, subsidiariamente, requer (3) que a perda dos dias remidos seja fixada no patamar mínimo legal.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (evento 200.2), manifestou-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (evento 204.1).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 15567535, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do agravo.

Sem revisão por força regimental.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
VINICIUS LACERDA DE SOUZA JENUARIO,
eis que inconformado com a r. decisão de proferida pela MM. Juiz de Direito da 9
a
Vara Criminal de Vitória/ES, que efetuou a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando diante do reconhecimento da prática de falta grave.

A defesa apresentou razões recursais requerendo a reforma da decisão agravada, aduzindo que o agravante não sabia que deveria retornar a se apresentar periodicamente ao juízo da execução para dar efetivo cumprimento a sua pena em regime aberto, após o período da pandemia.

Contrarrazões ofertadas pelo Ministério Público requerendo o conhecimento e desprovimento do recurso.

O Juízo agravado manteve a decisão por seus próprios fundamentos, não exercendo o juízo de retratação.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, ID 13260271, opinando no sentido do desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1 - Nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada:

De início, a defesa sustenta que a decisão agravada seria nula por carência de fundamentação, alegando ser ela genérica.

Da leitura da decisão combatida (evento 174.1), observa-se que a Magistrada de primeiro grau, após garantir a prévia oitiva do apenado em audiência de justificação, em estrita observância ao art. 118, § 2º, da LEP, expôs de forma clara e suficiente os motivos que formaram seu convencimento.

A decisão aponta o fato concreto – a evasão do reeducando por não retornar da saída temporária –, qualifica-o juridicamente como falta grave de fuga (art. 50, II, da LEP) e, a partir daí, aplica as sanções legalmente previstas, como a regressão de regime (art. 118, I, da LEP) e a perda de dias remidos (art. 127 da LEP).

A fundamentação, embora concisa, é hígida e alinhada aos fatos apurados, não havendo que se falar em nulidade por violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ. “
Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição
" (STJ - AgRg no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

O fato de a decisão ter refutado a distinção semântica entre "fuga" e "evasão", argumento que a defesa alega não ter sido o cerne de sua tese, não a torna nula, pois o núcleo da fundamentação reside na constatação fática do abandono do cumprimento da pena, o que é suficiente para a caracterização da falta grave.

2 - Revogação da regressão:

Na sequência, a defesa busca o afastamento da regressão de regime, invocando uma série de circunstâncias subjetivas positivas do reeducando que, a seu ver, demonstrariam a desproporcionalidade da medida, como a apresentação voluntária, o trabalho lícito, a constituição de família e a ausência de novos delitos durante o período de evasão.

Embora tais circunstâncias possam, eventualmente, ser valoradas positivamente no curso da execução penal para aferição do mérito em futuros benefícios, elas não possuem o condão de afastar a caracterização da falta grave nem de impedir a aplicação de seus consectários legais.

É fato incontroverso que o agravante, enquanto cumpria pena em regime semiaberto, foi beneficiado com uma saída temporária e não retornou à unidade prisional na data aprazada, 11 de março de 2020,
permanecendo na condição de foragido por mais de 04 (quatro) anos
, até sua apresentação voluntária em 23 de julho de 2024.

Dessa forma, o não retorno do agravante após o término do prazo da saída temporária se amolda perfeitamente à hipótese de fuga, tipificada como falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, devendo o agravante se sujeitar à regressão do regime, prevista no art. 118, I, do mesmo diploma legal, estabelecendo tais normas que:

Art. 50.
Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

(...)

II
- fugir;

Art. 118.
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I
- praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

A jurisprudência deste Colegiado é pacífica neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGRESSÃO. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 118, I, DA LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. I. O artigo 118, I da Lei de Execução Penal autoriza, em razão da prática de falta grave, a regressão para qualquer dos regimes mais graves. II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 800.808/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) III. Desse modo, inexistindo qualquer ilegalidade na imposição do regime fechado, em audiência de justificação, em razão de cometimento de falta grave, a manutenção da decisão objurgada é medida que se impõe. IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de Execução Penal Nº 5005063-19.2023.8.08.0000; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 29/Jun/2023)
.

A alegação de que a motivação para a evasão seria a crença na própria inocência e a intenção de prová-la não pode ser acolhida como justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial. O ordenamento jurídico dispõe de meios próprios e legais para a revisão de decisões judiciais, não sendo a fuga uma via legítima para tal fim.

Dessa forma, a manutenção da regressão para o regime fechado é medida imperativa.

3 - Perda de fração mínima dos dias remidos:

Por fim, a defesa requer a aplicação da fração mínima para a perda dos dias remidos.

O artigo 127 da LEP, com a redação dada pela Lei nº 12.433/2011, estabelece que, em caso de falta grave, o juiz
poderá
revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo a decisão ser fundamentada.

No caso em apreço, o juízo de origem fixou a perda na fração máxima de 1/3, destacando "
a gravidade da conduta do apenado, demonstrando ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena
".

A fundamentação, analisada em conjunto com os fatos, mostra-se adequada.

A longa duração da fuga, que se estendeu por mais de quatro anos, evidencia o elevado grau de reprovabilidade do comportamento, justificando a aplicação da fração máxima como medida proporcional e necessária à repreensão da indisciplina, estando a decisão recorrida conforme os parâmetros do art. 57 da LEP.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo em Execução.

É como voto.